Tribunal: TJES
Processo: 0007599-86.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Identidade de Gênero
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007599-86.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOCIMAR LOPES DE FREITAS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007599-86.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOCIMAR LOPES DE FREITAS

Advogado do(a) APELADO: ANDRE ESTEVES BRAGA - ES25188-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

E
MENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA MANTIDA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 129, § 13º, do Código Penal, à pena de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, além de indenização por danos morais, por ter agredido sua ex-companheira mediante puxões de braço e agressões físicas que resultaram em lesões corporais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação ou se deve prevalecer a tese de legítima defesa e agressões mútuas; (ii) saber se é cabível a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; (iii) verificar a ocorrência de perda de uma chance probatória; (iv) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (v) avaliar a manutenção e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atestou equimose violácea de 60x25mm, e pela confissão parcial do réu em juízo. 4. Nos crimes praticados em ambiente doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando coerente e corroborada por prova técnica pericial, não havendo que se falar em legítima defesa por parte do réu quando este inicia as agressões. 5. A desclassificação para vias de fato é inviável, pois tal infração possui natureza subsidiária e apenas se aplica quando não há lesão à integridade física, o que restou categoricamente refutado pelo laudo pericial constante nos autos. 6. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica quando o acervo de provas (perícia, depoimentos e confissão) é robusto e suficiente para a formação do convencimento do magistrado, inexistindo omissão estatal na colheita de prova essencial. 7. A valoração negativa das circunstâncias do crime é idônea, pois o delito foi praticado em local público, na presença de amigos da vítima em momento de lazer, o que extrapola o tipo penal e justifica a exasperação da pena-base. 8. A indenização por danos morais é devida em razão do Tema Repetitivo 983 do STJ, possuindo natureza
in re ipsa
, bastando o pedido expresso na denúncia para sua fixação, sendo o valor de R$ 1.500,00 proporcional ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para embasar o decreto condenatório em crimes de violência doméstica.

A existência de lesão corporal atestada tecnicamente impede a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é permitida a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação, dispensada a dilação probatória específica (STJ, Tema 983).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 129, § 13º LCP, art. 21 Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.155.856/DF, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022. STJ, AgRg no HC n. 753.175/SC, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022. STJ, Tema Repetitivo 983.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007599-86.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOCIMAR LOPES DE FREITAS

Advogado do(a) APELADO: ANDRE ESTEVES BRAGA - ES25188-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jocimar Lopes de Freitas
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica-ES, que julgou parcialmente procedente pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no
artigo 129, § 13º, do Código Penal
, observadas disposições da
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
.

A pena definitiva restou fixada em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
. Além da sanção penal, magistrado de primeiro grau fixou valor a título de indenização mínima por danos morais em favor da vítima.

Em suas razões recursais a defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória, sustentando ausência de provas robustas para condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de lesão corporal (§ 13º do art. 129, CP) para contravenção penal de vias de fato (art. 21, LCP), a fixação da pena no mínimo legal e o afastamento ou redução proporcional do valor fixado a título de indenização mínima.

O recurso não merece prosperar.

A defesa busca a
absolvição
sob o argumento de que as provas são insuficientes e que houve agressões recíprocas. Contudo,
a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal qualificada estão sobejamente demonstradas nos autos.

O
Laudo de Exame de Lesões Corporais
descreve a existência de equimose de coloração violácea na região medial do braço esquerdo da vítima, medindo cerca de 60x25 milímetros, causada por ação contundente. Tal prova técnica é compatível com a dinâmica dos fatos narrada pela ofendida.

A vítima, de forma firme e coerente, relatou que
o apelante a xingou e ameaçou antes de segurá-la pelo pescoço e puxar seu braço com força
. Esclareceu, ainda, que apenas desferiu uma cabeçada contra o agressor para se defender e conseguir se soltar.

O próprio apelante, em juízo,
confessou
ter puxado o braço da vítima com força.

Ressalte-se que, em crimes cometidos no âmbito doméstico, a
palavra da vítima
assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como o laudo pericial. Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos tais crimes ocorrem sem a presença de testemunhas. (AgRg no AREsp n. 2.155.856/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022)

A tese de agressões mútuas não encontra respaldo, pois restou comprovado que a iniciativa das agressões partiu do réu, agindo a vítima em legítima defesa para repelir injusta agressão.

De igual modo, o pleito de desclassificação para a contravenção de vias de fato é inviável. A referida contravenção possui
caráter subsidiário
e apenas se configura quando a violência não resulta em lesões corporais. No caso,
a ofensa à integridade física da vítima restou tecnicamente comprovada pelo laudo pericial de fls. 20 (Id. 43715/2022).

Quanto à alegada
perda de uma chance probatória
, verifico que,
o
Estado não se omitiu na produção de provas necessárias
. A convicção do magistrado pautou-se em conjunto probatório
robusto
(perícia, confissão parcial do réu e depoimento da vítima), sendo desnecessária a oitiva de outras testemunhas para a elucidação do fato.

O STJ entende que tal teoria, importada do Direito Civil, só encontra aplicabilidade no Processo Penal se houver omissão estatal grave na colheita de prova essencial e insubstituível, o que não ocorre quando a condenação se ampara em provas técnicas e depoimentos judicializados. Conforme a Corte Superior:

A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica quando a prova que a defesa alega não ter sido produzida não é essencial para o deslinde da controvérsia ou quando a condenação está lastreada em outros elementos probatórios robustos. (AgRg no HC n. 753.175/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022)

A defesa contesta a fixação da pena-base acima do mínimo legal. No entanto, o juízo
a quo
fundamentou idoneamente a valoração negativa das
circunstâncias do crime
.

A exasperação justifica-se pelo fato de o delito ter sido praticado na presença de amigos da vítima em momento de lazer, o que extrapola a conduta típica e gera maior constrangimento e humilhação à ofendida.

A dosimetria inseriu-se na discricionariedade do julgador, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, sobrelevo que a condenação ao pagamento de valor mínimo a título de danos morais deve ser mantida. Conforme o
Tema Repetitivo 983 do STJ
, nos casos de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é considerado
in re ipsa
(presumido), dispensando instrução probatória específica, bastando que haja pedido expresso na denúncia. No presente caso, o pedido foi devidamente formulado pelo Ministério Público na exordial. O valor de R$ 1.500,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade do fato.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.